Tribunal: TCU
Processo: 027.145/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada em desfavor do Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares, na qualidade de Prefeito de Maraial (PE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município, no valor der R$ 213.120,00, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Marcos Antônio Ferreira Soares, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/3/2012 15.816,00 30/3/2012 15.816,00 26/4/2012 15.816,00 31/5/2012 15.816,00 29/6/2012 17.176,00 31/7/2012 26.536,00 31/8/2012 26.536,00 28/9/2012 26.536,00 31/10/2012 26.536,00 30/11/2012 26.536,00 9.3 aplicar ao responsável Marcos Antônio Ferreira Soares, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável, à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.